Tribunal: CARF
Processo: 10865.002038/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INFORMAR EM GFIP.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Inexistindo a obrigação acessória, não subsiste a multa por omissão em Gfip.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002038/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.162 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
SIND DOS TRAB DO SERV PUBL MUN MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INFORMAR EM GFIP.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”. Inexistindo a obrigação acessória, não
subsiste a multa por omissão em Gfip.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002038/2009-47
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002038/2009-47

João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, consistente e informar, em Gfip, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias (CFL 68) relativos ao período de 01/01/2006 a 30/11/2008.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 76 a 88),
embora tenha sido determinada a retificação do valor da multa.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 94 a 118) em que se alegou:
a) que, com a revogação dos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, a
multa em questão deveria ser aplicada com base no art. 32-A da mesma lei,
não se aplicando as disposições da Lei no 9.430, de 1996, por não ser norma
afeta às contribuições previdenciárias;
b) que não incide contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, por força do que decidiu a Adin no 2594.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto ao dispositivo legal aplicável ao cálculo da multa em questão, aplica-se o
que dispõe a Súmula Carf no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, esclareça-se que as omissões em Gfip de que trata este processo
decorreram do lançamento da obrigação principal nos autos do Processo no 10865.002037/2009-
01, já julgado por este conselho, ocasião em que se proferiu o Acórdão no 2401-004-193 que deu
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002038/2009-47

provimento ao recurso voluntário ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal Federal – STF
no Recurso Extraordinário – RE no 595.838/SP, que declarou inconstitucional a contribuição
prevista no inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Ora, se os fatos geradores não existiram, também não haveriam de ser informados
em Gfip, o que torna a multa em questão improcedente. Assim, a questão do cálculo, embora
enfrentada neste voto, passa a ser despicienda.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital